Tribunal: TJPA
Processo: 0029840-93.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029840-93.2016.8.14.0401

APELANTE: KARLENNO SANTOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA COM A EXCLUSAO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena, sustenta a defesa que não teria sido comprovada a participação de outra pessoa no delito, o que é inviável tal alegação, uma vez que a vítima, em juízo foi categórica em afirmar que o acusado, na companhia de outro meliante, assaltaram-na, inclusive juntamente a uma amiga, retornou no mesmo lugar do assalto e identificaram um deles, e após, foram reconhecidos em sede policial, portanto, caraterizada a majorante pelo concurso de agentes e, consequentemente, inviável a desclassificação para roubo simples.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

KARLENNO SANTOS PINTO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 25 de novembro de 2016, por volta das 09hs, a vítima Krislley Fernandes dos Santos, caminhava na Rua Campos Sales, bairro Campina, quando foi abordada pelo acusado, na companhia do indivíduo chamado por Fabio Rodrigo Martins de Jesus, que mediante emprego de uma faca, anunciou o assalto. Na ocasião, os agentes levaram a bolsa da vítima contendo a carteira de identidade, carteira de meia passagem e 01 (um) aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O processo foi extinto para Fabio Rodrigo Martins de Jesus devido seu falecimento.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
KARLENNO SANTOS PINTO
a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente o afastamento da majorante prevista no inciso II do art. 157 do CPB e consequente desclassificação para roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como em juízo, resta demonstrada a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Krislley Fernandes dos Santos, em juízo, declarou que “
que estava em via pública, a caminho de seu trabalho, quando foi abordada por dois indivíduos, os quais puxaram seus pertences; que um deles apontou uma faca; que na bolsa da vítima continha seu celular e alguns pertences pessoais; que registrou ocorrência na Delegacia e foi chamada dias depois, tendo reconhecido os acusados como autores do crime; que seus pertences não foram recuperados
”.

Testemunha de acusação, Elizângela da Luz Blanco, ouvida apenas em sede policial, disse que “
relatou que sua amiga KRISLLER havia sido assaltada por dois meliantes, os quais estavam armados com uma faca; que subtraíram o RG, carteira de Meia Passagem, e aparelho celular; que a declarante e a vítima KRISLLEY foram à tarde na mesma rua e avistaram um dos meliantes, de nome FABIO RODRIGUES, e ele, ao avistar as mesmas, saiu correndo; que posteriormente tomou conhecimento que dois meliantes haviam sido detidos por guardas municipais, após assaltarem um idoso; que reconheceu na delegacia os nacionais: KARLENO SANTOS PINTO e FABIO RODRIGUES MARTINS DE JESUS, como sendo os autores do crime cometido contra sua amiga, os quais são contumazes na prática de crimes, sempre no mesmo lugar, sendo que um deles tem uma tatuagem no braço e outra no peito
”.

Nesse sentido, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declaração da vítima que possui relevante valor probatório nestes tipos de crimes, que prestada em sede policial foi corroborada em juízo, evidencia de forma clara a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, sustenta a defesa que não teria sido comprovada a participação de outra pessoa no delito, o que é inviável tal alegação, uma vez que a vítima, em juízo foi categórica em afirmar que o acusado, na companhia de outro meliante, assaltaram-na, inclusive juntamente a uma amiga, retornou no mesmo lugar do assalto e identificaram um deles, e após, foram reconhecidos em sede policial, portanto, caraterizada a majorante pelo concurso de agentes e, consequentemente, inviável a desclassificação para roubo simples.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/11/2023